Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-12.2018.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1000304-12.2018.8.11.0020.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Alto Araguaia.
Recorrente: TATIANA DA SILVA LIMA.
Recorrida: MARCELO SOARES GOMES 00336074190.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. No caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.
3. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000304-12.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA DA SILVA LIMA - CPF: 038.645.221-02 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MARCELO SOARES GOMES 00336074190 - CNPJ: 22.994.775/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

No caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3.

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”
(Enunciado 28 do FONAJE).

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023